Tribunal: TJES
Processo: 5002834-71.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-71.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR ALTOE DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002834-71.2024.8.08.0026

RECORRENTE: ALMIR ALTOÉ DA CUNHA;

RECORRIDO: BANCO PAN;

JUIZ SENTENCIANTE: DR FERNANDO CARDOSO FREITAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA.
CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO (CONTRATO ASSINADO COM SELFIE, IP E GEOLOCALIZAÇÃO).
CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS.
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU TER SIDO INSTRUÍDO POR PREPOSTOS DO RECORRIDO A REALIZAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA.
APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO QUE SE PASSOU PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA VÁLIDA. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS FEITOS EM FOLHA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ALMIR ALTOÉ DA CUNHA em face de BANCO PAN.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
tomou conhecimento de descontos em seu benefício do INSS e foi informado que os mesmos se referem à contratação de empréstimo consignado. Esclarece que não solicitou ou contratou o empréstimo e após contato com a empresa terceirizada intermediadora, recebeu boleto bancário e o pagou, no entanto, tratava-se de golpe.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Em que pese a parte autora aduzir que não celebrou o contrato de mútuo ora em litígio, os documentos acostados aos autos (IDs 54685505; 54685506) evidenciam o contrário, demonstrando, inclusive, que a mesma realizou a assinatura eletrônica mediante selfie georreferenciada.

Não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício na formação do negócio jurídico, mormente porquanto o requerido, em sua defesa, reconhece a celebração de alguns contratos com a instituição financeira, ainda que sem precisar a quantidade e a data, e confirma que a fotografia constante dos autos corresponde à sua imagem (ID 55859104). Ademais, confessa o recebimento dos valores transferidos por TED (ID 56378185).

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

Irresignado, ALMIR ALTOÉ DA CUNHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, sustentando a nulidade da contratação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação é inexistente, sustentando ser vítima de fraude tanto quanto ao empréstimo, quanto em relação ao repasse feito por meio de boleto à empresa terceira, sem impugnar os valores repassados à conta de sua titularidade.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque o contrato juntado com georreferenciamento, IP, Selfie e demais dados constitui prova suficiente da contratação. Não foi impugnado tal contrato em sua essência, nem requisitada perícia pelo Autor. Sendo assim, a contratação não deve ser anulada
.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que o recorrido contribuiu para o golpe sofrido pela parte autora, entendo que a sentença não merece modificação,
ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)